Tribunal: CARF
Processo: 10665.720239/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720239/2013-62
ACÓRDÃO
2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSCALCIO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/10/1994
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. EXECUÇÃO DE INDÉBITO FORMALIZADA
MAIS DE CINCO ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO
RESCISÓRIA EM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL.
O direito à restituição está sujeito aos requisitos legais, dentre os quais a
observância do prazo prescricional, logo, se a execução do indébito é
formalizada mais de cinco anos depois do trânsito em julgado de ação
rescisória que reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária,
observa-se a prescrição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 697/709), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 676/691),
consubstanciada no Acórdão no 14-58.611 - 17a Turma da DRJ/RPO, de 26/5/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento do direito creditório na forma do Despacho Decisório
(e-fls. 604/615) da autoridade administrativa na origem, cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/08/1994
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES - PRAZO PRESCRICIONAL.
O direito à restituição está sujeito aos requisitos legais, dentre os quais a
observância do prazo prescricional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de processo de Pedido de Restituição de contribuições
previdenciárias (estabelecidas no inciso I do artigo 3o da Lei no 7.787/1989), cujas
principais peças processuais são as seguintes:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
3

O Requerente ingressou com a ação judicial (Processo no 90.00.08696-5, da
6a Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte, posteriormente Apelação Cível no
92.01.19961-9/MG),
visando
afastar
a
exigibilidade
de
contribuições
previdenciárias do inciso I do art. 22 da Lei no 8.212 incidentes sobre honorários
de administradores e autônomos, afastando por consequência o inciso I do art. 3o
da Lei no 7.787/1989.

Tendo sido indeferido o pleito, o Requerente, em face das posteriores
decisões judiciais proferidas pelo STF sobre a mesma questão (RE 166.772-9/RS e
ADI 1.102)1, ingressou com ação rescisória (Processo 96.0113881-1), com a qual,
em síntese, requereu (fls. 460/479):

1. Rescisão da decisão anterior.

2. Reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos administradores e
autônomos nos termos da Lei 7.787/1989.

3. A “antecipação dos efeitos da tutela”, para que o Requerente pudesse
realizar as compensações das contribuições e dos depósitos judiciais convertidos
em renda do INSS, acrescidos de correção monetária.

4. Reversão de 5% do valor depositado em favor do Requerente.

1 Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL: EXPRESSÕES "EMPRESÁRIOS"
E "AUTÔNOMOS" CONTIDAS NO INC. I DO ART. 22 DA LEI N. 8.212/91. PEDIDO PREJUDICADO QUANTO AS EXPRESSÕES
"AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES" CONTIDAS NO INC. I DO ART. 3. DA LEI N. 7.787/89. 1. O inciso I do art. 22 da Lei n. 8.212,
de 25.07.91, derrogou o inciso I do art. 3o da Lei n. 7.787, de 30.06.89, porque regulou inteiramente a mesma matéria (art. 2o, par. 1o,
da Lei de Introdução ao Cód. Civil). Malgrado esta revogação, o Senado Federal suspendeu a execução das expressões "avulsos,
autônomos e administradores" contidas no inc. I do art. 3o da Lei n. 7.787, pela Resolução n. 15, de 19.04.95 (DOU 28.04.95), tendo
em vista a decisão desta Corte no RE n. 177.296-4. 2. A contribuição previdenciária incidente sobre a "folha de salários" (CF, art. 195,
I) não alcança os "autônomos" e "administradores", sem vínculo empregatício; entretanto, poderiam ser alcançados por contribuição
criada por lei complementar (CF, arts. 195, par. 4o, e 154, I). Precedentes. 3. Ressalva do Relator que, invocando política judicial de
conveniência, concedia efeito prospectivo ou "ex nunc" a decisão, a partir da concessão da liminar. 4. Ação direta conhecida e julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões "empresários" e "autônomos" contidas no inciso I do art. 22 da Lei n.
8.212, de 25.07.91.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
4

A ação rescisória foi julgada procedente, mas em face de seu conteúdo, o
Requerente apresentou embargos de declaração, sob o fundamento de que
deveriam ser sanados os seguintes “aspectos pleiteados na peça exordial” (fls.
484/486):

1. Reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos e
depositados, nos termos do artigo 66 da Lei 8.383/1991, sem as limitações do
artigo 89 da Lei 8.212/1991.

2. Reconhecimento do direito à correção monetária, nas condições que
expõe; (iii) reversão de 5% do valor dado à causa, em favor do Requerente.

Foi, então, expedida decisão, segundo a qual (fls. 487/494):

1. É deferida a incidência de correção monetária.

2. Autoriza o levantamento do depósito.

3. Quanto ao pedido de compensação:
“Considerando, pois, que o pedido de compensação dos valores pagos
indevidamente a título de pró-labore, não integra a pretensão deduzida na
ação originária, afasto a ocorrência da omissão, observando que o juízo
rescisório não pode ser mais amplo que o juízo rescindendo”.

Em 25/03/2003 a decisão transitou em julgado.

Sucederam-se, então, várias tentativas e recursos apresentados pelo
Requerente (o que adiante se encontra cronologicamente sistematizado), visando
promover a execução da decisão obtida. Entretanto, por não ter encontrado
guarida na sua pretensão, desistiu, finalmente, de recurso de apelação, que então
tramitava e ingressou com o presente pedido administrativo de restituição.
Despacho Decisório – Indeferimento do Pedido de Restituição

Em 4/2/2013, foi expedido o Despacho Decisório Saort/DRF/DIV (fls.
604/615), que indeferiu o Pedido de Restituição.

O Despacho Decisório invoca (e transcreve) as disposições do CTN (artigos
165 e 168), assim como as disposições do artigo 1o do Decreto 20.910/1932 e a
Súmula 150 do STF, para concluir que (fl. 607):
Aplicando-se os dispositivos acima transcritos ao caso concreto analisado
neste processo administrativo tem-se que o direito da interessada à
restituição se originou em 24/03/2003, data em que ocorreu o trânsito em
julgado da ação rescisória no 96.01.13881-1/DF.
A partir da precitada data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional para
que a interessada exercesse o seu direito, fosse na via judicial, por meio de
precatório, fosse na esfera administrativa.
Entretanto, o pedido de restituição somente foi transmitido em 27/03/12, ou
seja, há mais de nove anos do trânsito em julgado da decisão judicial.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
5
Ante esta constatação, resta então analisar se nas circunstâncias do caso
concreto ocorreu alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
legalmente prevista.

O Despacho Decisório segue, valendo-se das disposições do inciso V do § 4o
do artigo 71 da Instrução Normativa RFB 900/2008, concluindo que (fl. 609):
Pelo disposto no inciso IV, acima transcrito, um dos requisitos para que o
pedido de habilitação seja deferido é que o mesmo tenha sido formalizado
no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial.
Nesse diapasão, a desistência da execução pressupõe a existência de uma
regular ação desta natureza em curso, tanto que o dispositivo normativo
exige a homologação do ato de desistência pelo poder Judiciário e a
assunção de todas as custas e dos honorários advocatícios referentes ao
processo de execução.
Contudo, como será demonstrado a seguir, pode-se afirmar com segurança
que nunca houve execução no âmbito judicial para que a interessada dela
desistisse.
Em análise percuciente dos fatos ocorridos no bojo das ações judiciais que
deram origem ao crédito reivindicado constata-se o que se segue:
(...).

Segue, arrolando cronologicamente os eventos que vão do trânsito em
julgado da ação rescisória, passando pelos trâmites judiciais que culminaram com
a desistência da via judicial e concluindo que:
Assim, tendo em vista o disposto nos precitados artigos do CPC bem como a
jurisprudência do STJ, e considerando que não houve a citação da Fazenda
Nacional porque indeferida a petição inicial, decisão que transitou em
julgado com a desistência do recurso, conclui-se que não houve a
interrupção da prescrição.
Para que não paire dúvida a respeito da não citação, calha transcrever
trecho da decisão do Juiz (fls. 541/542) que, ao indeferir a petição inicial
afirmou a inexistência de condenação em honorários advocatícios à mingua
de citação da União:
"3.1 Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta
a execução, nos termos do disposto no art. 267, I, do CPC.
3.2 Sem honorários advocatícios, à mingua de citação da
União nos termos do art. 730 do CPC."

Acrescenta que, mesmo considerando a data em que foi formalizado o
início da execução (06/05/2009), já teria decorrido o prazo prescricional,
considerando que a ação rescisória transitou em julgado em 24/03/2003:
Contudo, se a despeito de todo o anteriormente exposto ainda houver
entendimento de que a petição inicial, ainda que indeferida, tivesse o
condito de interromper a prescrição, há outro fato inarredável a depor
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
6
contra a interessada, qual seja: a petição inicial da pretensa execução foi
protocolada em 06/05/2009, enquanto o trânsito em julgado da ação
rescisória ocorreu em 24/03/2003. Ou seja, o direito de executar o título
judicial já se encontrava prescrito na data do protocolo da petição.
Obviamente que se a União tivesse sido citada nos termos do art. 730 do
CPC, como pretendeu a interessada, a execução fatalmente estaria fadada à
improcedência porque a arguição da prescrição seria inevitável em matéria
de defesa.
Em face de toda a análise, a leitura que se faz do fato de a interessada
mudar o foco da execução direcionando-a para a esfera administrativa
sugere que ela própria, ou seus representantes judiciais já não vislumbravam
sucesso na empreitada em juízo.
Em que pese ter recolhido contribuição social declarada inconstitucional e
ter o direito à repetição reconhecido em juízo, tal direito não foi
adequadamente exercido no prazo (...).

Assim, o Despacho Decisório conclui pelo indeferimento do Pedido de
Restituição, sob fundamento da ocorrência da prescrição do direito de realizá-lo.

Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade (e-fls. 619/636), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

O Requerente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade (fls.
619/636), com a qual, em síntese:

1. Sob a rubrica “Da Inocorrência de Prescrição” arrola os eventos e
respectivas datas que considera relevante:

a) 24/03/2003 – trânsito em julgado da ação rescisória;

b) 16/08/2007 – protocolo do “pedido de restituição via precatório, leia-se
execução do julgado”;

c) 06/05/2009 – apresentação de petição nos autos da ação originária,
“com intuito de reaver os valores pagos indevidamente”, cujo pedido foi
indeferido em 15/06/2011;

d) 22/11/2011- desistência da apelação, “para habilitar o crédito na esfera
administrativa”;

e) 16/01/2012 – protocolo do pedido de habilitação do crédito.

Reitera e ressalva que não teria ocorrido a prescrição porque em
16/08/2007 requereu a execução da sentença.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
7

Admite que a habilitação do crédito deu-se em 16/01/2012, entretanto,
assegura que “assim o fez com base na legislação” e assim “explica”:
21. In casu, a petição de desistência da execução do título judicial foi
apresentada em 22/01/2011 e homologação da renúncia se deu em
23/02/2012, fato esse que convalida a postura adotada pela REQUERENTE,
que apresentou o Pedido de Habilitação de Crédito em 16/01/2012, isso é,
dentro do prazo de 5 (cinco) anos previsto no inciso IV, do §4o, do art. 71, da
IN/RFB no 900/08.
4. Segue, nesta mesma linha de argumentação:
24. No entanto, a REQUERENTE demonstrou no tópico anterior que não há
que se falar em prescrição, eis que:
(i) executou o título executivo judicial nos autos da ação rescisória dentro do
prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado, fato esse que
interrompeu o prazo prescricional; e
(ii) apresentou seu pedido de habilitação de crédito dentro do prazo de 5
(cinco) anos, a contar da decisão que homologou a renúncia de execução do
título executivo.

5. Transcreve jurisprudência.

6. Invoca as disposições do artigo 71 (§ 4o e inciso IV) da Instrução
Normativa RFB 900/2008 e ressalva que o despacho que apreciou o pedido de
habilitação atestou a tempestividade do pleito de restituição. E, assim, continua: a
“análise referente à prescrição do direito creditório deve ser feita quando da
análise do pedido de habilitação de crédito, e NUNCA quando do julgamento do
pedido de restituição” [destaques no original].

7. Ressalva as disposições do § 6o do mesmo artigo 71, mas entende que
apenas corroboram suas conclusões. Ainda, quanto à análise prévia do pedido de
habilitação conclui:
55. Dessa feita, jamais poderia a DRF de Divinópolis/MG indeferir o pedido
de restituição sob a alegação de prescrição do direito pleiteado, quando na
verdade, caberia a ela tão somente analisar o mérito do pedido, visto que a
análise preliminar já foi feita quando do deferimento da habilitação de
crédito.
56. Tanto é que, se assim não fosse, qual seria a razão ou justificativa de
existir uma prévia análise por parte da RFB do pedido de habilitação de
crédito?

8. Transcreve nova jurisprudência. Invoca o princípio da legalidade e lembra
que a existência de conclusões contraditórias afronte o princípio da moralidade
pública.

9. Formula seus pedidos:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
8
a) Seja a Manifestação de Inconformidade recebida no seu efeito suspensivo
(§11 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 e §5o do artigo 77 da Instrução
Normativa RFB 1.300/2012);
b) O deferimento do Pedido de Restituição.

Do Acórdão de primeira instância
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência do pedido
deduzido na manifestação de inconformidade, conforme tese bem sintetizada na ementa do
julgado.
Entende-se ter ocorrido a prescrição, pois, transitada em julgado a decisão da ação
rescisória em 25/03/2003, o contribuinte, para evitar a prescrição, deveria ter ingressado com o
pedido de restituição ou iniciado a execução até 25/03/2008, porém não teria feito.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, buscando que seja
reconhecido o direito creditório vindicado.
Aduz que o seu pleito administrativo de direito creditório é para restituição (PER no
27112.70384.270312.1.2.57-4004) de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária
incidente sobre honorários de administradores e autônomos, nos termos do declarado
inconstitucional inciso I do art. 3o da Lei no 7.787, conforme ADI 1.102.
Argumenta que não há prescrição do seu direito ao crédito, o qual foi previamente
habilitado administrativamente.
Aduz que a habilitação reconheceu a tempestividade e não pode ser revista.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
9
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 26/6/2015, e-fl. 695, protocolo recursal em 27/7/2015, e-fl. 697, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 744), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Sendo assim, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa à ocorrência, ou
não, de prescrição em relação ao direito de reaver o indébito.
A DRJ entendeu que ocorreu a prescrição. O contribuinte se insurge contra o
pronunciamento e vindica a restituição.
O recorrente afirma que não são devidas contribuições previdenciárias incidentes
sobre honorários de administradores e autônomos, nos termos do declarado inconstitucional
inciso I do art. 3o da Lei no 7.787, conforme ADI 1.102.
Explica que propôs ação judicial declaratória de inexistência de relação jurídica de
índole tributária com a referida tese (Processo no 90.0008696-5), ajuizada em 11/09/1990, porém
não obteve sucesso em primeira tentativa. Porém, após ADI 1.102, com declaração de
inconstitucionalidade, propôs ação rescisória (Processo no 96.01.013881-1), em 16/04/1996,
ocasião em que o julgado anterior foi rescindido e se reconheceu a inexistência de relação
jurídico-tributária sobre pagamentos de honorários de administradores e autônomos, para fins do
inciso I do art. 3o da Lei no 7.787 (ou inciso I do art. 22 da Lei no 8.212), com o consequente direito
de reaver valores.
Informa que o trânsito em julgado da rescisória ocorreu em 24/03/2003.
Alega que em 16/08/2007 apresentou execução de sentença nos autos da própria
ação rescisória (Processo no 96.01.013881-1).
Informa que o Tribunal não deu seguimento por compreender que a execução
deveria ocorrer nos autos da ação ordinária declaratória (Processo no 90.0008696-5).
Sustenta que, por outro lado, após realizar a execução na ação ordinária
declaratória (Processo no 90.0008696-5), o juízo de origem entendeu que a execução do título
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
10
deveria ocorrer nos autos da ação rescisória (Processo no 96.01.013881-1), o que gerou um
impasse instransponível e foi objeto de apelação contra o ato judicial do juízo de origem.
Informa que pediu desistência da apelação, em 22/11/2011, isto é,
“desistiu/renunciou ao direito em que se fundava a execução de sentença”, e, ato seguinte, em
16/01/2012, baseado na IN RFB no 900, de 2008, optou “por habilitar o crédito na esfera
administrativa”, ocasião em que “formulou pedido de habilitação de crédito, o qual foi deferido,
razão pela qual a RECORRENTE apresentou o competente Pedido de Restituição (PER no
27112.70384.270312.1.2.57-4004), no valor de R$ 889.221,14”.
Sustenta que não há prescrição e que a decisão de piso é equivocada.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
Como se verifica nos autos, a controvérsia sobre o direito creditório se relaciona a
constatação, ou não, da prescrição do direito de ter restituídos os valores recolhidos a título de
contribuições previdenciárias sobre honorários de administradores e autônomos, nos termos do
declarado inconstitucional inciso I do art. 3o da Lei no 7.787 (ADI 1.102).
No entanto, o fator tempo e questões procedimentais no conduzir do contribuinte
não lhe favorecem. Veja-se. No pedido de restituição se pretende valores apurados entre
1o/10/1989 a 31/10/1994, todavia os registros cronológicos são os seguintes para justificar o
indeferimento do seu pedido por prescrição:
- Em 11/09/1990 (e-fls. 420/423), tem-se a propositura da ação declaratória
(Processo no 90.0008696-5);
- Em 17/11/1995, foi publicada a ADI 1.102 (inciso I do art. 22 da 8.212/1991), que
dá razão a tese do contribuinte e justifica a rescisória do seu pedido judicial
negado na ação declaratória (Processo no 90.0008696-5);
- Em 16/04/1996 (e-fls. 460/479), tem-se a propositura da ação rescisória
(Processo no 96.01.013881-1);
- Em 28/04/1999, foi publicada a Resolução no 14/1995 do Senado Federal,
cumprindo a ADI 1.102, para suspensão da expressão “avulsos, administradores,
autônomos” constante na Lei no 7.787;
- Em 24/03/2003, tem-se o trânsito em julgado do Acórdão da ação rescisória;
- Em 16/08/2007 (e-fls. 520/523), tem-se petição apresentada ao juízo da ação
rescisória para requerer que fosse determinada a “restituição da importância
recolhida indevidamente”;
- Em 01/10/2007 (e-fl. 524), indeferido o pedido de “restituição da importância
recolhida indevidamente”, sob argumento de que a competência em ação
rescisória é restrita ao levantamento do depósito;
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
11
- Em 13/11/2007, o contribuinte elabora pedido de reconsideração nos autos da
ação rescisória para que ocorra a “restituição da importância recolhida
indevidamente” (e-fls. 525/527);
- Em 20/05/2008, novamente é indeferido o pedido de restituição, sob argumento
de que a competência em ação rescisória é restrita ao levantamento do depósito
(e-fl. 528);
- Em 06/05/2009 (e-fls. 456/459), é protocolado a petição inicial da Execução no
processo original da ação declaratória de inexistência de relação jurídica
(Processo no 90.0008696-5), a qual foi rescindida (trânsito em julgado da
rescisória em 24/03/2003). Juntou-se cópia da ação rescisória (Processo n o
96.0113881-1);
- Em 19/04/2011 (e-fl. 534), a PGFN se manifesta nos autos, após intimada,
momento no qual faz observar que “a decisão transitada em julgado não veicula
condenação a restituição, limitando-se a declarar o direito do autor a inexistência
de relação-jurídica que obrigue a recolher a contribuição previdenciária sobre
pagamento à administradores e autônomos, nos termos do art. 3o, I, da Lei no
7.787/89, como se requereu na inicial da ação rescisória (fls. 466/483), tudo nos
moldes da decisão do STF no julgamento da ADIN 1.102-2/DF”, de modo que
entendeu que “a autora tem uma declaração judicial, mas não um título
executório judicial. Podem utilizá-lo na esfera administrativa, mas não têm título
para uma execução”;
- Em 18/05/2011 (e-fls. 540/542), o contribuinte reitera o seu pedido de execução
para se declarar o seu direito “em reaver as importâncias recolhidas
indevidamente a título de Contribuição Previdenciária incidente sobre pagamentos
a autônomos e administradores”;
- Em 15/06/2011, o juízo de origem julga extinta a execução (e-fls. 545/547), sob
argumento de que a ação rescisória já havia reconhecido o direito de crédito do
contribuinte e caberia liquidar e restituir na via administrativa ou requerer a
citação da União, nos termos do art. 730 do CPC na época vigente, para opor
embargos à execução, porém precisaria o contribuinte, antes, juntar planilha do
indébito que entende ser o devido, o que não o fez;
- Em 01/07/2011 (e-fls. 552/555), o contribuinte apresenta Embargos de
Declaração para que fosse proferida nova decisão, a fim de que fosse dado
“prosseguimento à execução do v. Acórdão” que rescindiu a douta sentença;
- Em 08/07/2011 (e-fls. 563/564), o juízo a quo prolata nova decisão
argumentando que “não basta o simples requerimento de citação da União para
reconhecer o direito da embargante em reaver o montante pago indevidamente. É
preciso que a embargante apresente, junto com a petição inicial executória, a
planilha de cálculos com os valores que entende devidos”;
- Em 02/08/2011 (e-fls. 570/580), o contribuinte interpõe apelação para o fim dar
prosseguimento à execução de sentença;
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
12
- Em 22/11/2011 (e-fls. 229/230), é requerida a desistência da apelação, mas a
homologação só vai ocorrer em 23/02/2012;
- Em 16/01/2012, o contribuinte apresenta pedido prévio de habilitação;
- Em 27/03/2012 (e-fls. 2/3), o contribuinte protocola o pedido de restituição.
Observa-se, de início, que para a restituição do alegado indébito sobre valores
pagos de honorários de administradores e autônomos, com base no inciso I do art. 3o da Lei no
7.787, para fatos geradores apurados entre 1o/10/1989 a 31/10/1994, o ajuizamento da ação
rescisória em 16/04/1996 se apresenta como tempestivo em termos de prescrição do indébito.
No entanto, noutro vértice, observa-se, outrossim, que a contagem do novo prazo
prescricional, que tinha sido interrompido pela propositura da ação rescisória, tem início a partir
do trânsito em julgado da referida ação rescisória, o que se deu em 24/03/2003. Por sua vez, o
pedido administrativo de habilitação do crédito, na via administrativa, somente vai ocorrer em
16/01/2012, o que demonstra a ocorrência da prescrição.
Demais disto, se o trânsito em julgado da ação rescisória ocorreu em 24/03/2003,
deve-se lembrar que o contribuinte postulou a execução em 16/08/2007 de forma errônea, o que
foi assentado em juízo com trânsito em julgado do referido pronunciamento. Ficou assentado no
Poder Judiciário que o correto seria executar nos autos da ação inaugural declaratória, o que só foi
feito em 06/05/2009 (mais de cinco anos depois).
Por conseguinte, a alegada execução postulada em 16/08/2007 nos autos da ação
rescisória não teria substância para favorecer o recorrente, porque veiculada no meio inadequado,
pelo que ficou assentado em decisão judicial. Aliás, a petição não apresentou memória de cálculo
de pretensão executória, sequer sendo a Fazenda Pública citada para opor embargos à execução
sobre eventual valor a restituir.
Em acréscimo, ainda que a autoridade judicial que despachou a petição inicial
executória proposta em 06/05/2009 tenha rechaçado a execução naqueles autos da declaratória,
alegando que deveria ser veiculada nos autos da rescisória, em contradição com a decisão anterior
transitada em julgado nos autos da rescisória que indicava o oposto, o contribuinte preferiu
desistir de recorrer para manter a execução nos autos da declaratória, quiçá, porque iria ser
declarada a prescrição naqueles autos, já que a propositura foi em 06/05/2009. Assim, a opção
pela via administrativa, que só vai ocorrer em 16/01/2012 igualmente é prescrita.
Ainda que com os trâmites judiciais, o que se infere é que após o trânsito em
julgado da ação rescisória não houve concretamente qualquer suspensão da prescrição ou
interrupção da prescrição que favorecesse o recorrente. A prescrição é flagrante.
Quanto ao fato de o ato de habilitação do crédito ter mencionado que houve uma
formulação “efetuada dentro do prazo de 05 (cinco) anos”, deve-se destacar que o mesmo ato
ressalvou que: “Mister ressalvar ainda que nos termos do § 6o do artigo 71 da IN SRF 900/2008,
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.200 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720239/2013-62
13
deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso”.
Isto é, o ato de habilitação fez a ressalva de que estava sujeito a revisão.
O ponto nefrálgico é que, claramente, o ato de habilitação contém erro de fato,
passível de revisão e contém essa ressalva, pois informa que o trânsito em julgado ocorreu em
24/03/2003, mas considera o pedido efetuado dentro de 05 (cinco) anos ao considerar o
momento de renúncia da apelação que controvertia a extinção da execução, como se houvesse
uma suspensão por todo o lapso do trâmite judicial, todavia o ato de habilitação não analisa o
ponto fulcral no sentido de que a execução, se assim pode ser entendida, quando veiculada
efetivamente, já tinha sido formalizada com mais de cinco anos do trânsito em julgado da ação
rescisória, vez que postulada em 06/05/2009, já que não se considerou como execução a
postulação em 16/08/2007 e a decisão que o fez é anterior e já era irreformável.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 758
DF CARF MF
Original